Tribunal: TJPA
Processo: 0012280-62.2016.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0012280-62.2016.8.14.0006
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

INTERESSADO QUE HÁ MAIS DE DOIS ANOS SOFRE COM DORES RENAIS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE
URETEROLITOTRIPSIA.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
PRELIMINARES DE
ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
(
ARTIGO 127 DA CF/88)
, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA E PERDA DO OBJETO.
REJEITADAS. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO INTERESSADO. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA
.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA.

1.

O magistrado de primeiro grau proferiu sentença confirmando a liminar que determinou que o Município de Ananindeua, no prazo de 30 (trinta) dias, providenciasse a realização de procedimento cirúrgico de ureterolitotripsia, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

Preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado do Pará.
O
Ministério

Público
tem competência para defender os interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da CF/88.
Preliminar rejeitada.

3.

Preliminares de ilegitimidade passiva
.
Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF, STJ e desta Egrégia Corte Estadual.
Preliminar rejeitada.

4.

Preliminar de perda do objeto por suposta ausência de interesse processual.
A
concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.
Preliminar rejeitada
.

5.

Mérito.
Arguição de ausência de Direito subjetivo a ser tutelado de imediato.
O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196
.

6.

O laudo médico (Id.
1648430 - Pág. 1)
é taxativo ao afirmar
que o interessado Sérgio da Silva Ferreira, tem sofrido com fortes dores renal, necessitando, por este motivo, ser submetido a procedimento cirúrgico de ureterolitotripsia.

7.

A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Ademais, a arguição de violação ao princípio da Reserva do Possível funda-se em afirmações genéricas por parte do Ente Municipal e Estadual.

8.

O
valor da multa diária foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, não houve delimitação a sua aplicação em caso de descumprimento. Deste modo, em observância aos referidos princípios,
a multa diária deve ser delimitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Precedentes.

9.
Remessa conhecida e parcialmente provida
, apenas para
delimitar a multa diária
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 17 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (
processo nº
0012280-62.2016.8.14.0006

- PJE
)
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de liminar ajuizada pelo Ministério Público contra o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

Consta da petição inicial (
Id.
1648429 - Pág. 3
/18
),
que o interessado, Sérgio da Silva Ferreira, há dois anos sofre com problemas renais, necessitando, por este motivo, ser submetido à procedimento cirúrgico de ureterolitotripsia.

Ressalta que, conquanto tenha tentado junto à administração pública de saúde, realizar o referido procedimento, não obteve êxito e, considerando que não dispõe de recursos financeiros para custeá-lo pela via de saúde privada, outra alternativa não lhe restou senão buscar junto ao Poder Judiciário
compelir o réu (Município de Ananindeua) a prestarem assistência à sua saúde, vez que há muito vem sofrendo sem que lhe seja prestado o atendimento adequado a fim de viabilizar a realização da cirurgia.

Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando que o Município de
Ananindeua
providenciasse, no prazo de
30 (trinta) dias, o procedimento cirúrgico de

ureterolitotripsia
para a enfermidade do interessado, preferencialmente em hospital da rede pública, mas na falta, na rede privada
, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais
(Id.
1648434 - Pág. 1
/4)
.

O Município de Ananindeua apresentou contestação (Id.
1648435 - Pág. 1
/12
),

arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para compor a lide, ilegitimidade ativa do Ministério Público e perda do objeto da ação em razão do cumprimento da liminar. No mérito, aduz,
alega que a não possui responsabilidade em prestar o atendimento pleiteado pelo autor, vez que a responsabilidade cabe ao Estado do Pará e à União, aduz
a inexistência de direito subjetivo a ser tutelado de imediato, sob pena de violação aos princípios da reserva do possível, da separação dos poderes e do acesso igualitário à saúde
e ausência de previsão orçamentária
. Por fim, pugnou pelo acolhimento da preliminar e, sendo outro o entendimento, pela improcedência da ação
.

Na
sequência,
o autor apresentou
réplica à
s
contestaç
ões
(Id.
1648437 - Pág. 1
/13
) e, em seguida o Juízo proferiu
sentença com a seguinte conclusão (Id.

1648446 - Pág. 1
/5
):

(...)
No caso concreto, está patente a necessidade de realização do procedimento médico acima indicado, conforme preceituado no Laudo e Exames Médicos juntado a inicial
. Ante ao exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial confirmando-se a liminar concedida em Tutela de Urgência. Processo extinto com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC. Sem custas judiciais.
Com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao E.TJ-PA em face da remessa necessária(art. 496, I do CPC).P.R.I. e Cumpra-se. Ananindeua, 27/08/2018.
(grifos nossos).

As partes não interpuseram recurso,

subindo os autos, de forma eletrônica, a este Egrégio Tribunal para fins de Remessa Necessária. (Id.
1648446 - Pág. 10
)

Inicialmente os autos foram distribuídos à relatoria da Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, a qual determinou o e
ncaminhados dos autos ao Ministério Público (Id.
2139507 - Pág. 1
), na qualidade de fiscal da ordem jurídica, m
anifestou-se pela manutenção da sentença (Id.
1731271 - Pág. 1
/6).

Em seguida, coube-me à relatoria do feito por redistribuídos, após ser constada minha prevenção (Id.
3318454 - Pág. 1).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Inicialmente, o Município de Ananindeua, em sua contestação suscita a ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado do Pará, uma vez que o interessado não outorgou nenhuma procuração para que o Ministério Público o representasse em juízo.

Acerca do tema, o artigo 127 da CF/88 dispõe:

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Depreende-se do exposto, que não há necessidade de procuração dos representantes legais do menor para o Órgão Ministerial representá-lo em juízo, por tratar-se de incapaz que necessita da tutela do Estado para exercer seu direito à saúde.

Neste sentido, destaca-se precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. ARTIGO 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARTIGO 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. 1. (...) É obrigação do Estado (União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação ou congênere necessário à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades, sobretudo, as mais graves. 6. Sendo o SUS composto pela União, Estados-membros e Municípios, é de reconhecer-se, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de quaisquer deles no polo passivo da demanda. 7.
O Ministério Público tem legitimidade para propor ação ordinária com o objetivo de tutelar os direitos individuais indisponíveis de menor, mesmo quando a ação vise à tutela de pessoa individualmente considerada.
Inteligência dos art. 127 da Constituição Federal c/c arts.
11, 201,
inciso VIII, e 208, incisos VI e VII, do ECA. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1016847/SC, T2 - SEGUNDA TURMA, Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 17/09/2013). (grifos nossos).

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS. PRECEDENTES. NÃO COMPROMETIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DFO MUNICÍPIO.

1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. 2. Em se tratando de direito à saúde, direito de índole fundamental, não pairam dúvidas quanto à legitimidade ministerial para sua defesa. 3. Solidariedade passiva dos entes públicos na prestação do direito à saúde. Efetividade. Precedentes. 4. A imposição da obrigação de custear o tratamento da paciente não acarretaria desequilíbrio financeiro e nem viola o princípio da reserva do possível. 5. Apelação Cível que se conhece e nega provimento. Reexame Necessário que se confirma a sentença. (...)
Portanto,
não merece acolhimento o argumento de ilegitimidade ativa do Ministério Público, posto que não há necessidade de procuração dos representantes legais do menor para o Órgão Ministerial representa-lo em juízo, haja vista se trata de incapaz, necessitando da tutela do Estado para exercer seu direito à saúde
.

(TJPA, 2016.02901762-39, 162.438, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-14, Publicado em 2016-07-25). (grifos nossos).

Assim,
rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Ainda que o Município de Ananindeua sustente ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, vez que afirma não possuir responsabilidade para prestar o atendimento pleiteado pelo interessado.

A esse respeito a Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifos nossos).

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). (grifos nossos).

Insta ressaltar, que o tema já encontra-se pacificado também no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE INAPTIDÃO DA PETIÇÃO INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - REJEITADAS.
MÉRITO - DIREITO À SAÚDE. DEVER DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO MENOR INTERESSADO
.
OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM SEU SENTIDO AMPLO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO. À UNANIMIDADE.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda. PRELIMINARES

2. Inaptidão da Inicial. Alegação de ausência de documentos para o deslinde da demanda que não se sustenta, porquanto afere-se dos autos terem sido tais provas carreadas ao processado, pelo que não há falar em inépcia da inicial. 3.
Ilegitimidade passiva do Município. A saúde é responsabilidade do Estado, que, em seu sentido amplo compreende todos os entes federados (União, Estado e Município, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da proteção dessa garantia constitucional
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5.
Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam
. 6. Reexame Necessário e Apelação conhecidos e parcialmente providos, apenas para delimitar a quantidade de latas de leite a serem fornecidas mensalmente ao menor interessado. Decisão Unânime.

(TJPA, 2016.04165562-78, 166.225, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-10-17). (grifos nossos).

Logo, caracterizada a solidariedade entre a União, Estado e Municípios e, considerando a urgência na realização do procedimento cirúrgico de
ureterolitotripsia
, vez que o interessado tem sofrido com intensas dores, conforme restou evidenciado pelo laudo médico (Id.
1648430 - Pág. 1
)
,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

O Ente Municipal, suscita em sua contestação a perda do objeto da ação, por suposta falta de interesse processual
, pois, afirma que a obrigação determinada em sede de antecipação de tutela já foi totalmente satisfeita.

Analisando os autos eletrônicos, constata-se que a satisfação da pretensão do interessado se deu por meio de concessão da antecipação de tutela, o que não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
AFASTADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença. PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.
3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam.

6. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos).

Assim, rejeito a preliminar de perda do objeto.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo ao mérito da remessa necessária.

DO MÉRITO

A sentença, ora analisada,
confirmou os efeitos da antecipação de tutela e, julgou procedente a Ação Civil Pública, determinando que
o Município de Ananindeua providenciasse a realização do procedimento cirúrgico de ureterolitotripsia
para a enfermidade do interessado, preferencialmente em hospital da rede pública, mas na falta, na rede privada
, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

DO DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO

Analisando os autos, constata-se que o laudo médico emitido por médico do SUS de
Id.
1648430 - Pág. 1
, é taxativo ao afirmar que o interessado necessita realizar com urgência o procedimento cirúrgico de
ureterolitotripsia
, a fim de possibilitar a melhor qualidade de vida e melhora na saúde do interessado, possibilitando-lhe uma melhor qualidade de vida
. O quadro clínico somado a avançada idade do interessado, indicam a urgência do procedimento.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento da determinação médica, o Município de Ananindeua deve garantir o direito à saúde do interessado, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
.

3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Ente Municipal no sentido de viabilizar a realização do procedimento cirúrgico de
ureterolitotripsia
, para a enfermidade do interessado, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal, da reserva do possível ou violação à reserva orçamentária.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Ademais, quanto a Tese de lesão à previsão orçamentária
estadual, verifica-se que as afirmações são genéricas, pois os Entes Estadual e Municipal não se desincumbiram do ônus de demonstrarem de forma objetiva a inexistência de receita.

Neste sentido, colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTOS.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA MOVIDA CONTRA O ESTADO DO PARÁ. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Rejeitada. MÉRITO: Autora portadora de grave quadro depressivo e dor neuropática crônica miofasial no ombro esquerdo. Necessita fazer uso continuo dos medicamentos: GAPAPENTINA 400m e CITALOPAN 20mg.

PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DA INVAZÃO DO JUÍZO DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1.

É dever do Estado e/ou do Município garantir o fornecimento de medicamento, principalmente a pessoa carente de recursos financeiros, conforme se pode inferir do disposto no art. 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. 2.
O entendimento jurisprudencial pátrio que vem prevalecendo é no sentido de que, para a aceitação da tese da reserva do possível, cabe ao Poder Público comprovar de forma séria e objetiva a inexistência de receita para tal despesa, o que não ocorre no caso em apreço.
3. Inexiste ingerência judicial em atividade discricionária da Administração quanto ao gerenciamento interno das políticas de fornecimento de medicamentos. O que existe é ordem judicial para que o Estado em qualquer de suas esferas, cumpra seu dever constitucional de prestar assistência médica/farmacêutica àqueles que dela necessitam. 4. É pacífico o entendimento do STJ de que é possível ao juiz, ex officio ou por meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSARIO. DECISÃO UNÂNIME

(TJPA,2016.01508600-86, 158.386, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-18, publicado em 2016-04-25). (grifos nossos).

Desta forma, incontroverso o diagnóstico, imperiosa a manutenção da sentença quanto
à determinação para que o Município de Ananindeua providencie a realização do procedimento cirúrgico de ureterolitotripsia à enfermidade do interessado.

Ademais, no que diz respeito a multa diária
, sabe-se que esta configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção direito à saúde, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (
Nery

Junior
,
Nelson
; Andrade
Nery
,
Rosa

Maria
de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifo nosso).

Na presente demanda, verifica-se que a multa diária (R$ 5.000,00) fora fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, a falta da sua delimitação violou os referidos princípios. Neste sentido, destaca-se julgado desta Egrégia Corte Estadual:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Desta forma, em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, bem como, os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, mantenho o valor da multa diária e, DE OFÍCIO, delimito-a ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ante o exposto,
incontroverso o diagnóstico e, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam tratamento de saúde, CONHEÇO da Remessa Necessária,
REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA,
apenas

para delimitar a multa diária ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, mantendo a sentença nos demais termos.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2020